Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718988-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A matéria relativa à "produção antecipada de provas" será analisada no julgamento da presente revisão. Aguarde-se a data já designada. I. BRASÍLIA-DF, 31 de agosto de 2023 19:09:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora